Tribunal: TJPA
Processo: 0050192-42.2015.8.14.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-05

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ARTIGO 121, §2º, IV, C/C ARTIGO 129, AMBOS DO CÓDIGO PENAL ? PENA DE 16 (DEZESSEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, NO REGIME FECHADO ? RECONHECIMENTO DE OFICIO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL ? De oficio. Por ser matéria de ordem pública, passo a analise da prescrição da pretensão punitiva do Estado, uma vez que a pena aplicada ao crime de lesão corporal, fora de 03 (três) meses de detenção e consoante o artigo 109, VI, do CP, a pena inferior a um ano, prescreve em 03 (três) anos. Assim, entre a publicação da sentença condenatória, dia 05/12/2016, até a presente data, já ocorreu lapso temporal suficiente, devendo ser reconhecida de ofício, nos termos do artigo 107, IV, do CP. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS ? Improcedência. Verifica-se dos autos, que os jurados escolheram a tese apresentada pela acusação, restando comprovado nos debates orais que o apelante usou de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, atingindo-a com um terçado, enquanto esta estava dormindo. Dessa forma, não há como reconhecer que a decisão fora manifestamente contrária a prova dos autos, uma vez que totalmente em harmonia com o conjunto probatório. RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO DELITO ? Impossibilidade. Não fora reconhecido pelos jurados nem o privilégio, tampouco a exclusão das qualificadoras do crime, já que devidamente analisadas pelo soberano Conselho de Sentença, já que ficou demonstrado que o delito foi praticado de uma forma que, impossibilitou completamente a defesa da vítima, pois estava dormindo e foi surpreendida pelo ato do apelante. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA ? Insubsistência. Não há como proceder a reforma da pena, já que não fora diminuída pelo privilégio, tampouco excluída a qualificadora. ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nas razões recursais e de oficio reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em relação a lesão corporal.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE AFUÁ
APELANTE: PEDRO PAULO LOPES MONTEIRO
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
PROCESSO Nº. 0050192-42.2015.8.14.0002
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - ARTIGO 121, §2º, IV, C/C ARTIGO 129, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - PENA DE 16 (DEZESSEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, NO REGIME FECHADO - RECONHECIMENTO DE OFICIO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL - De oficio.
Por ser matéria de ordem pública, passo a analise da prescrição da pretensão punitiva do Estado, uma vez que a pena aplicada ao crime de lesão corporal, fora de 03 (três) meses de detenção e consoante o artigo 109, VI, do CP, a pena inferior a um ano, prescreve em 03 (três) anos. Assim, entre a publicação da sentença condenatória, dia 05/12/2016, até a presente data, já ocorreu lapso temporal suficiente, devendo ser reconhecida de ofício, nos termos do artigo 107, IV, do CP.
DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS - Improcedência.
Verifica-se dos autos, que os jurados escolheram a tese apresentada pela acusação, restando comprovado nos debates orais que o apelante usou de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, atingindo-a com um terçado, enquanto esta estava dormindo. Dessa forma, não há como reconhecer que a decisão fora manifestamente contrária a prova dos autos, uma vez que totalmente em harmonia com o conjunto probatório.
RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO DELITO - Impossibilidade.
Não fora reconhecido pelos jurados nem o privilégio, tampouco a exclusão das qualificadoras do crime, já que devidamente analisadas pelo soberano Conselho de Sentença, já que ficou demonstrado que o delito foi praticado de uma forma que, impossibilitou completamente a defesa da vítima, pois estava dormindo e foi surpreendida pelo ato do apelante.
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - Insubsistência.
Não há como proceder a reforma da pena, já que não fora diminuída pelo privilégio, tampouco excluída a qualificadora.
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nas razões recursais e de oficio reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em relação a lesão corporal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nas razões recursais, mas de oficio reconhecer a prescrição do crime de lesão corporal, em consonância com a fundamentação exposta no voto da relatora.

A Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 28 de setembro de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE AFUÁ
APELANTE: PEDRO PAULO LOPES MONTEIRO
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
PROCESSO Nº. 0050192-42.2015.8.14.0002
R e l a t ó r i o

PEDRO PAULO LOPES MONTEIRO,
interpôs a presente Apelação Penal, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Afuá.

Consta da denúncia, que no dia 07 de junho de 2015, o ora denunciado, juntamente com Matuzalem Martins Bezerra, assassinaram a vítima Paulo Paulo França Pereira, vulgo ¿Sérgio Malaquias¿ e lesionaram Gilvando Silva de Paula.

Transcorrida a instrução do feito, Pedro Paulo França Pereira, e Matuzalem Martins Bezerra, foram submetidos ao Tribunal do Júri, tendo o Conselho de Sentença reconhecido a sua culpabilidade pelos delitos tipificados no artigo 121, §2º, IV, e artigo 129, caput, ambos do CP, tendo o Juiz Presidente fixado para Pedro Paulo a pena de 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de detenção, no regime fechado.

Apenas o apelante Pedro Paulo Lopes Monteiro recorreu da decisão.

Em suas razões requer: a anulação do júri, para ser submetido a novo julgamento, alegando que agiu em legítima defesa. Pugna pelo reconhecimento do homicídio privilegiado, inexistência de comprovação das qualificadoras do homicídio e ao final a reforma da dosimetria da pena.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público requer o conhecimento e no mérito improvimento, para manter integralmente a sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja mantida integralmente a sentença condenatória.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Por ser matéria de ordem pública, passo a analise da prescrição da pretensão punitiva do Estado, uma vez que a pena aplicada ao crime de lesão corporal, fora de 03 (três) meses de detenção e consoante o artigo 109, VI, do CP, a pena inferior a um ano, prescreve em 03 (três) anos. Assim, entre a publicação da sentença condenatória, dia 05/12/2016, até a presente data, já ocorreu lapso temporal suficiente, devendo ser reconhecida de ofício, nos termos do artigo 107, IV, do CP.

O apelante pugna pela anulação do júri, para ser submetido a novo julgamento, alegando que agiu em legítima defesa. Pugna pelo reconhecimento do homicídio privilegiado, inexistência de comprovação das qualificadoras do homicídio e ao final a reforma da dosimetria da pena.

Verifica-se dos autos, que os jurados escolheram a tese apresentada pela acusação, restando comprovado nos debates orais que o apelante usou de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, atingindo-a com um terçado, enquanto esta estava dormindo.

Dessa forma, não há como reconhecer que a decisão fora manifestamente contrária a prova dos autos, uma vez que totalmente em harmonia com o conjunto probatório
.

É sabido que a decisão do Júri, é detentora de indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que não ocorreu no presente caso, impondo-se, portanto, que se observe o Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos do Tribunal Popular.

Nesse sentido, verbis:
STF: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. Os veredictos do Tribunal do Júri são soberanos e não podem ser revistos, salvo quando manifestamente contrários à prova dos autos, remontando a garantia do art. 5.º, XXXVII, ¿c¿, da Constituição Federal ao célebre Buschel¿s Case, de 1670, decidido pelas Cortes Inglesas. Não viola o princípio constitucional da soberania dos veredictos o comando de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, no caso de proferida decisão manifestamente contrária à prova dos autos. A avaliação, se o veredicto é manifestamente contrário às provas, cabe somente às Cortes de Apelação, já que os Tribunais Superiores resolvem questões de direito e não questões de fato e prova. O habeas corpus não se presta ao exame e à valoração aprofundada das provas, de todo inviável nele reavaliar o conjunto probatório que levou à reversão do veredicto. Agravo regimental não provido.
(RHC 113314 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 10-10-2012 PUBLIC 11-10-2012).
STJ: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. APELO DA DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Omissis... 2. Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados que, no exercício da sua função constitucional, acolhem uma delas. Precedentes. 3. Omissis... 5. Ordem denegada.
(HC 216.898/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 03/10/2012).

Assim também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - TRIBUNAL DO JÚRI - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - LEGITIMA DEFESA DO APELANTE DIEGO - NÃO CONFIGURADA - INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA PENA - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO CONHECIDO TAMBÉM NESSE ASPECTO - MANUTENÇÃO DAS PENAS APLICADAS AOS RÉUS.
1. A decisão do Conselho de Sentença que acolheu a tese acusatória está respaldada em provas existentes nos autos, principalmente nos depoimentos testemunhais e Laudo Pericial, afastando a hipótese de anulação do julgamento, em respeito ao Constitucional Princípio da Soberania dos Veredictos do Júri Popular. 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis... Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
(APELAÇÃO PENAL N.º 2012.3.009606-3; ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal Isolada; RELATORA:J.C.NADJA NARA COBRA MEDA)

Dessa forma, não há como anular o julgamento, posto que a decisão restou em consonância com as provas produzidas nos autos.

De igual forma, não há como aplicar o homicídio privilegiado, posto que não fora reconhecido pelos jurados, tampouco excluir as qualificadoras do crime, uma vez que devidamente analisas de reconhecidas pelo soberano Conselho de Sentença, já que ficou demonstrado que o delito foi praticado de uma forma que, impossibilitou completamente a defesa da vítima, uma vez que estava dormindo e foi surpreendida pelo ato do apelante.

Portanto, não há como proceder a reforma da pena, devendo ser mantida, já que não fora diminuída pelo privilégio, tampouco excluída a qualificadora.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO,
nas razões recursais, mas de oficio reconheço a prescrição do crime de lesão corporal, mantendo a sentença condenatória nos demais termos.

É como voto.

Belém, 28 de setembro de 2020.
Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA